Tribunal: CARF
Processo: 11516.721335/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, além de comprovar as despesas mediante documentação idônea, mantida à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência, deve escriturá-las em Livro Caixa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Não ocorre quebra de sigilo bancário se o próprio contribuinte fornece os extratos solicitados, mediante as intimações fiscais, não tendo sido necessário nem sequer a realização de Requisição de Movimentação Financeira junto às instituições financeiras.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RENDIMENTO OMITIDO.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte regularmente intimado não comprova, caracterizam rendimentos omitidos.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721335/2016-47
ACÓRDÃO
2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
além de comprovar as despesas mediante documentação idônea, mantida
à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência, deve escriturá-las em Livro Caixa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Não ocorre quebra de sigilo bancário se o próprio contribuinte fornece os
extratos solicitados, mediante as intimações fiscais, não tendo sido
necessário nem sequer a realização de Requisição de Movimentação
Financeira junto às instituições financeiras.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RENDIMENTO
OMITIDO.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte
regularmente intimado não comprova, caracterizam rendimentos omitidos.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
2
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2804-2839) interposto em face do Acórdão de
no 16-76.548 da 17a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 2776-2797) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 2488-2505), no valor total de R$ 1.572.598,95 referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro
presumido, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, dedução indevida da base de cálculo, dedução indevida de despesas de Livro Caixa,
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
3
falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, anos-calendário 2011 e 2012. O
Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 2470-2487.
Na impugnação (e-fls. 2513-2538), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Das preliminares – Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal válido: a)
prorrogação posterior ao vencimento; b) refiscalização; e c) fiscalização em
pessoa jurídica sem autorização;
iii)
Mérito – glosas do Livro Caixa. Recálculo;
iv)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Da ilegalidade de
lançamento decorrente da fiscalização ilegal de pessoa jurídica;
v)
Da impossibilidade de utilização dos extratos bancários – a violação à Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
vi)
Imposto de Renda – renda auferida;
vii)
Da ilegalidade da cumulação da multa isolada com a multa de ofício;
viii)
Da abusividade da multa aplicada;
ix)
Do pedido.

A decisão da 17a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 2776-2797) foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade dos procedimentos eventuais falhas nas prorrogações desse
instrumento.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária e não quebra do sigilo
bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DESPESAS. LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, além de
comprovar as despesas mediante documentação idônea, mantida à disposição da
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
4
fiscalização enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência, deve escriturá-las
em Livro Caixa.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RENDIMENTO
OMITIDO.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte regularmente
intimado não comprova, caracterizam rendimentos omitidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente
sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se
tratam de infrações distintas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 75%.
Em lançamento de ofício é devida multa de 75% no mínimo calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2804-2839).
Após discorrer brevemente sobre os fatos e a tempestividade, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminares – Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal válido: a)
prorrogação posterior ao vencimento; b) refiscalização; e c) fiscalização em
pessoa jurídica sem autorização: procedimento fiscal iniciou-se em
03/04/2014 e foi prorrogado uma única vez, até 28/11/2014. Este ponto não
foi contestado pela decisão recorrida. Quando do início do procedimento de
fiscalização, estava em vigor a Portaria no 3.014/2011. Cita arts. 4o, 11 e 14.
Colaciona decisão do TRF 4. Cita art. 196 do CTN. No presente caso, foi
expedido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, para fins de
cumprimento das novas regras impostas pela Portaria no 1.687/2014, por
meio do qual procurou-se alterar o MPF pré-existente. Essas alterações
foram intempestivas. O MPF deixou de ter validade em 28/11/2014, sendo
nulos todos os atos decorrentes da fiscalização a partir desta data. A
presente fiscalização extrapolou as "ordens" recebidas por meio do MPF no
09.2.01.00-2014-00260-3, uma vez que desde a primeira investida procurou
fiscalizar também pessoa jurídica não incluída como destinatário do
procedimento fiscal, a empresa Odontologia Integrada Dr. Sérgio Cruz.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
5
ii)
Mérito: glosas do Livro Caixa. Recálculo: no decorrer da fiscalização, os
Livros Caixa de 2011 e 2012 foram verificados e várias despesas lançadas
foram glosadas. A própria fiscalização afirmou que "no curso da fiscalização,
o contribuinte apresentou comprovantes de despesas que não haviam sido
lançadas nos livros caixas, principalmente os salários pagos às suas
funcionarias." Assim, "as despesas mensais dos Livros Caixa do contribuinte
foram recalculadas para incorporar as alterações em consequência da
realocação dos pagamentos, da glosa de despesas e da inclusão de valores
comprovados ao longo da fiscalização. Concluída a fiscalização e apontados
as infrações eventualmente cometidas, o Recorrente propôs-se a fazer
verdadeira devassa em seus documentos e acabou por identificar diversos
outros documentos que, dentro dos critérios estabelecidos pela fiscalização,
deveriam ter sido lançados em seus livros caixa. Promoveu a retificação dos
lançamentos e os ajustes necessários, tudo corroborado por documentação
idônea que seguiu anexada à Impugnação, mas a decisão recorrida refutou a
possibilidade de retificação dos Livros Caixa. Colaciona decisões do CARF.
Requer a dedução das despesas apresentadas junto com a retificação do
Livro Caixa.
iii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Da ilegalidade de
lançamento decorrente da fiscalização ilegal de pessoa jurídica: a
autoridade fiscal, ao analisar os depósitos efetuados na conta corrente do
Recorrente por parte da empresa Odontologia Integrada, entendeu se tratar
de receitas recebidas de pessoa jurídica e não devidamente declaradas. É
certo que os valores se referiam a distribuição de lucros no ano de 2011 e
também no de 2012. Em que pese ter havido esta omissão na declaração da
Pessoa Física não há como dar tratamento diferente a estes valores. Não se
trata de pró-labore, nem retribuição aos serviços prestados para a pessoa
jurídica. Merecem ser excluídos do lançamento os valores relativos aos
valores recebidos da pessoa jurídica também porque a fiscalização
perpetrada na pessoa jurídica foi ilegal, conforme já exposto no item
anterior.
iv)
Da impossibilidade de utilização dos extratos bancários – a violação à Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001: Menciona os arts. 1o, 5o,
e 10 da LC 105/2001. Menciona a Lei no 10.174/2001, que modificou a Lei no
9.311/96. Não há na legislação ordinária ou complementar qualquer
dispositivo legal que determine a apresentação, pelo Recorrente, de seu
extrato bancário, com todas as informações de suas transações bancárias. A
sua requisição pelas autoridades constitui violação ao direito do Recorrente.
Também não há na legislação qualquer autorização para que o fisco tenha
acesso ou vasculhe todos os lançamentos bancários do Impetrante, através
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
6
de movimentações bancárias individualizadas. A nulidade dos atos
praticados pelos Auditores da Secretaria da Receita Federal decorre da
ausência de previsão legal para que se exija do Recorrente a apresentação
de seus extratos bancários, assim como, lhes impede o acesso irrestrito às
movimentações do Recorrente e por, consequência, a utilização destes
dados para a cobrança de eventuais diferenças encontradas.
v)
Imposto de Renda – renda auferida: parte dos depósitos bancários
efetuados nas contas do Recorrente não se trata de renda. Foram
considerados como omissão de receitas todos os valores encontrados nos
extratos bancários. A simples existência de depósitos bancários não implica
em renda auferida capaz de. legitimar o lançamento tributário a título de
recita omitida, devendo o presente lançamento ser cancelado.
vi)
Da ilegalidade da cumulação da multa isolada com a multa de ofício:
insurge-se contra a cobrança da multa isolada e da multa de ofício, por
entender haver uma mesma conduta sendo punida com duas multas
distintas. Requer o afastamento da multa isolada.
vii)
Da abusividade da multa aplicada: a atípica constituição do crédito
tributário, juntamente com o percentual exacerbado da multa aplicada
afrontam diretamente os princípios do não confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade. Diante da abusividade da multa aplicada de 75%, esta deve
ser cancelada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminarmente – Mandado de Procedimento Fiscal
Sustenta o Recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal não é válido, visto
que houve prorrogação posterior ao vencimento; refiscalização, vez que teria havido reexame do
mesmo período de apuração; e fiscalização em pessoa jurídica sem autorização.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
7
Eventuais irregularidades no MPF não afetam o Auto de Infração, sendo esta
disposição prevista na Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Não houve fiscalização em pessoa jurídica sem autorização, uma vez que o trabalho
fiscal realizado sobre as informações da Odontologia Integrada serviu de base para esclarecer a
situação do Recorrente, sócio da pessoa jurídica.
Também não houve refiscalização em relação ao mesmo exercício, pois não foi
iniciado novo procedimento fiscal sobre o mesmo período.
Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

3. Das Glosas do Livro Caixa
No mérito, o Recorrente indicou que, concluída a fiscalização e apontadas as
infrações eventualmente cometidas, o Recorrente propôs-se a fazer verdadeira devassa em seus
documentos e acabou por identificar diversos outros documentos que, dentro dos critérios
estabelecidos pela fiscalização, deveriam ter sido lançados em seu Livro Caixa. Promoveu a
retificação dos lançamentos e os ajustes necessários, tudo corroborado por documentação idônea
que seguiu anexada à Impugnação, mas a decisão recorrida refutou a possibilidade de retificação
dos Livros Caixa. Entende que é possível esse recálculo, uma vez que o Auditor Fiscal aceitou
documentos apresentados no curso da fiscalização e considerou as despesas.
Como bem expôs a DRJ, cujas razões aqui adoto:
O autuado também afirma, quanto às glosas do Livro Caixa, que o lançamento
deve ser ajustado para considerar os novos documentos idôneos agora
apresentados (fls. 2548 a 2632 e 2635 a 2769) que, dentro dos critérios
estabelecidos pela fiscalização, deveriam ter sido lançados.
A previsão legal para a dedução da base de cálculo do imposto das despesas
relacionadas à percepção de rendimentos do trabalho não assalariado, encontra-
se no artigo 6o da Lei no 8.134/1990, que assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
8
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991. (negrito acrescido)
Como se observa, um dos requisitos para a dedução das despesas incorridas pelo
contribuinte que aufere rendimentos de trabalho não assalariado é que estas
despesas sejam escrituradas em Livro Caixa. Ressalte-se que a obrigatoriedade de
escrituração em Livro Caixa abrange inclusive os encargos trabalhistas e
previdenciários.
No caso dos autos, às fls. 2548 a 2769, o impugnante apresentou novamente
cópia do Livro Caixa manuscrito, que já havia apresentado à fiscalização às fls. 27
a 133, acompanhada de cópia de documentos que não foram escriturados no
citado Livro Caixa apresentado, descumprindo desta forma o requisito para
dedutibilidade da despesa previsto na norma legal acima transcrita.
Além disto, acatar a dedutibilidade destas despesas, não escrituradas no Livro
Caixa, no atual momento processual, equivale a aceitar a retificação da declaração
de rendimentos.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação
da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
9
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento, o que não é o caso dos autos.
Cabe observar ainda o artigo 832 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
Art. 832 A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o artigo 7o do
decreto 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Portanto, uma vez que já houve a lavratura do auto de infração, não existe
autorização legal para se retificar a declaração anteriormente apresentada.

Não é possível aceitar, portanto, a inclusão de despesas dedutíveis no Livro Caixa,
que não foram escrituradas na forma e no tempo correto.

4. Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Alega o Recorrente que, assim como o ano-calendário de 2011, os valores recebidos
da Odontologia Integrada no ano de 2012 também se referiam a distribuição de lucros, não sendo
pró-labore, nem retribuição aos serviços prestados para a pessoa jurídica. Ainda, ao final, entende
que merecem ser excluídos os valores porque a fiscalização perpetrada na pessoa jurídica foi
ilegal.
O próprio Recorrente afirma que houve a omissão dos valores: “Em que pese ter
havido esta omissão na declaração da Pessoa Física não há como dar tratamento diferente a estes
valores”. Além disso, faz apenas alegação genérica de que se trataria de distribuição de lucros,
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
10
sem trazer provas que demonstrem que os valores já haviam sido tributados na pessoa jurídica da
qual é sócio.
Como bem esclareceu o Relatório Fiscal:
Ocorre, entretanto, que as vinte e quatro transferências realizadas da empresa
para a pessoa física em 2012, que totalizam R$ 84.849,99, devem ser analisadas
sob outro prisma, ou seja : a que título o contribuinte recebeu tais valores.
O contribuinte não informou ter recebido rendimentos desta empresa, a não ser o
pró labore, que, vale salientar, não corresponde em datas e valores com as
transferências em questão. Não foram declarados lucros distribuídos da empresa
Odontologia Integrada Dr. Sergio Cruz nesse exercício (fls. 14) e mesmo que o
fossem estes se limitariam ao Valor do Lucro Presumido, diminuído dos tributos
incidentes, tendo em vista a imprestabilidade da contabilidade da empresa, o que
não seria suficiente para justificar o montante transferido.
Corroborando a informação da Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2013, ano-
calendário 2012, de que não foram distribuídos lucros da empresa, ao justificar as
transferências realizadas da conta da empresa para a conta de pessoa física em
2011 o contribuinte informou : “Esse depósito tem origem da conta da pessoa
jurídica do contribuinte, conforme resta demonstrado no Extrato que juntamos.
Os recursos depositados da Pessoa jurídica para a pessoa física dizem respeito a
distribuição de lucros, ou seja, receita já tributada.” (fls. 2151); no entanto ao
justificar as transferências realizadas em 2012 limitou-se a informar: “Esse
depósito tem origem da conta da pessoa jurídica do contribuinte, conforme resta
demonstrado no Extrato que juntamos” (fls. 2152). Ora, em relação às
transferências realizadas em 2011 o contribuinte alega serem lucros distribuídos,
ou seja, receita já tributada enquanto em relação às transferências realizadas em
2012 não faz qualquer alusão à que título foi recebida e se foi tributada. Portanto,
o próprio contribuinte admite que os valores transferidos em 2012 não foram
declarados e, por conseguinte, não tributados.
Assim, os vinte e quatro valores transferidos da conta da pessoa jurídica,
Odontologia Integrada Dr. Sergio Cruz, CNPJ : 07.703.482/0001-95, para as contas
correntes em 2012 estão sendo tributados no presente auto de infração como
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Não é possível, portanto, classificar os valores recebidos como distribuição de
lucros, sendo que o Recorrente assim não alegou nem durante a fiscalização.
Em relação à fiscalização na pessoa jurídica, como tratado anteriormente, não há
qualquer irregularidade.

5. Da utilização dos extratos bancários
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
11
Defende o Recorrente a impossibilidade de utilização dos extratos bancários, visto
que não há previsão legal para que se exija a apresentação de seus extratos bancários.
Sobre o sigilo bancário, assim dispõe o art. 6o da LC 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Verifica-se nas informações do Relatório Fiscal, que o próprio Recorrente forneceu
os extratos solicitados, inclusive o extrato bancário da pessoa jurídica, em atendimento ao Termo
de Início de Fiscalização, não tendo sido necessário nem sequer a realização de Requisição de
Movimentação Financeira junto às instituições bancárias. Não há que se falar em quebra de sigilo
algum porque as informações bancárias foram franqueadas à Autoridade Fiscal.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001 é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode analisar as
informações bancárias do sujeito passivo sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
Portanto, deixo de acolher a alegação do Recorrente.

6. Da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
12
Em relação à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, o Recorrente defende que parte dos depósitos não trata de
renda, tendo sido considerados todos os valores encontrados nos extratos bancários.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a fiscalização apenas considerou como
omitidos aqueles depósitos que não foram justificados. Inclusive, a fiscalização acatou a
justificativa do Recorrente para 40 depósitos. Remanesceram apenas aqueles para os quais o
Recorrente não apresentou nenhuma informação, explicação ou justificativa.
O art. 42 da Lei 9.430/96 é bastante claro ao indicar que deve haver a
individualização de cada um dos depósitos e a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, de suas origens:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Não basta afirmar, de forma genérica, que os valores dos depósitos não
correspondem a renda. A comprovação da origem pressupõe a prova da natureza jurídica do
recurso creditado, na medida em que essa comprovação possibilita apurar haver ou não incidência
tributária. Deve ser indicada a procedência e a natureza, de modo a demonstrar que não se trata
de renda, ou que é renda isenta ou não tributável, ou que já foi devidamente oferecida à
tributação.
Portanto, deixo de acolher a alegação do Recorrente.

Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
13
7. Da cumulação da multa isolada e multa de ofício
Insurge o Recorrente contra a cobrança da multa isolada e da multa de ofício, por
entender haver uma mesma conduta sendo punida com duas multas distintas. Requer o
afastamento da multa isolada.
Apesar do esforço do Recorrente, sua alegação não prospera. Cada uma das multas
aplicadas tem uma hipótese normativa distinta e ocorridas ambas as hipóteses, ambas as multas
devem ser aplicadas. Com efeito, a questão já foi sumulada por este Conselho e o anunciado da
súmula é de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Sendo os fatos geradores objetos do presente processo (anos-calendário 2011 e
2012) posteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alegação
do Recorrente deve ser rejeitada.

8. Do percentual da multa de ofício
Sustenta o Recorrente que a atípica constituição do crédito tributário, juntamente
com o percentual exacerbado da multa aplicada afrontam diretamente os princípios do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da abusividade da multa aplicada de
75%, esta deve ser cancelada.
Primeiramente, destaca-se que este d. Conselho não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a
aplicação do percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que
sua atividade é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN), não cabendo aqui questionar
violações a princípios constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao caráter
confiscatório.
A multa foi aplicada no patamar mínimo de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
9.430/96. Por estar em plena consonância com a legislação de regência, não há que se falar em
cancelamento.

9. Conclusão
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721335/2016-47
14
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2856
DF CARF MF
Original